Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-57.2016.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003069-57.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Jandira, em que é apelante URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
(ANTIGA
DENOM.
DE
SCOPEL
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A) e Agravante SP-04 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são agravados ROBERTO
RIBEIRO DE ARAUJO, CLEIDE ROSA MATOS DE ARAUJO, ANC PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
AMARI
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
-
EIRELI
(AMARI
PROJETOS
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068/50000 - LGA
2
Agravo Interno Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068/50000
Agravante: Sp-04 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Em Recuperação Judicial
Apelante: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A (Antiga Denom. de Scopel
Desenvolvimento Urbano S/a)
Agravados: Roberto Ribeiro de Araujo, Cleide Rosa Matos de Araujo, Anc Projetos e
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Amari Projetos e Empreendimentos
Imobiliários - Eireli (Amari Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda)
V. 3216
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
DO RELATOR EM APELAÇÃO. JULGAMENTO DESTA
PELO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu
pedido de concessão de justiça gratuita (págs. 565/568 dos autos principais).
As agravantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão e
objetivam a sua reforma, para que a benesse pleiteada seja concedida ou, se não for
esse o entendimento, que seja concedido prazo para parcelamento ou diferimento
das custas devidas (págs. 01/08).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou a Apelação, conforme ementa
que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003069-57.2016.8.26.0068/50000 - LGA
3
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA
SP-04 EMPREENDIMENTOS E DA URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO.
DETERMINAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DE
PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA
ANC
PROJETOS
E
AMARI
PROJETOS
PARCIALMENTE
CONHECIDO.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSÍVEL.
APELANTES
QUE
DEDUZEM
CERTAS
MATÉRIAS
NÃO
AVENTADAS
NA
CONTESTAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZADOS. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece do apelo das requeridas que, embora intimadas, deixam
de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos
artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Não pode ser apreciada em grau recursal a matéria de defesa não
suscitada em contestação. Inteligência dos artigos 336, 342 e 1.014 do
Código de Processo Civil.
3. O atraso de mais de um ano na entrega de imóvel ocasiona dano moral
indenizável. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra
proporcional e razoável. Precedentes desta Colenda 3a Câmara.
Isso significa que a decisão impugnada neste Agravo Interno não mais
prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado. Desta forma, como não
subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no presente recurso perdeu seu
objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado prejudicado, por falta de interesse
processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora